Tribunal: CARF
Processo: 10930.002329/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002329/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ROMERO PRESTAÇÃO DE SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTES AEREOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
REQUERIMENTO DE REEMBOLSO. SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-
MATERNIDADE. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada - Súmula CARF no
76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002329/2008-23
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-39.598 (fls. 192 a 197),
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho que indeferiu
o Requerimento de Reembolso, feito em 09/06/2008, de valores pagos a título de salário-família
e salário-maternidade à segurados empregados, r competências 01/2004 a 05/2004, 09/2005 a
12/2005, 01/2006 a 03/2006.
A DRJ julgou a Manifestação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-la em outro momento, salvo se fundamentada nas hipóteses expressamente
previstas em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Contribuinte, a realização de diligências, quando entende-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
REEMBOLSO SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER.
O reembolso de valor de salário-família ou salário-maternidade pagos pelo empregador
deve ser preferencialmente deduzido das contribuições previdenciárias a recolher na
própria competência, podendo o saldo em favor do contribuinte, se houver, ser
compensado nas competências seguintes ou restituído, mediante pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/05/2013 (fl. 200) e apresentou
Recurso Voluntário em 29/05/2013 (fls. 202 a 208) sustentando: a) cerceamento de defesa e; b)
ilegalidade da compensação de ofício de débitos previdenciários com valores decorrentes de
reembolso de salário-família e salário-maternidade.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar - cerceamento de defesa
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

O recorrente sustenta cerceamento do direito de defesa porque foi indeferido o
pedido de produção de prova documental e pericial a fim de especificar os valores de salário-
família e salário-maternidade que foram aproveitados na compensação de ofício realizado e
comprovar o pagamento das contribuições citadas.
A DRJ concluiu que o julgamento do caso prescinde de outras informações e
provas e que o processo está suficientemente instruído.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Assim, é invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
A necessidade de perícia para o deslinde da questão deve ser demonstrada nos
autos, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência.
O deferimento do pedido de perícia depende da demonstração das circunstâncias e
causas que a motivaram e determinaram sua imprescindibilidade, uma vez que a realização da
perícia apenas faz sentido em relação à busca da verdade material quando contribua para
certificar a legitimidade do lançamento. Portanto, considerando que a perícia não se constitui em
direito subjetivo do autuado, caso a autoridade julgadora entenda pela sua desnecessidade e
resolva não acolher o pedido tal qual formulado, deverá, expressamente, motivar sua recusa sob
pena de nulidade da decisão, sendo que, restando-se cumprida a exigência de motivação relativa
ao indeferimento, restará ao interessado, apenas, recorrer da decisão denegatória do pleito à
instância superior.
Não se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, cuja
necessidade não se comprova. No mesmo sentido é o entendimento do CARF:
PAF. NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO
DO PEDIDO DE PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado do pedido de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, ainda mais nas hipóteses em que a medida se mostra desnecessária.
PEDIDO DE PERÍCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. NÃO
CABIMENTO.
Os pedidos de perícias que são solicitadas tão-somente com o propósito de transferir
para a administração fiscal o ônus da produção da prova que, no caso, competia ao
interessado, devem ser indeferidos de plano
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

A perícia se revela como prova de caráter especial e apenas será cabível nas hipóteses
em que a matéria de fato ou assunto de natureza técnica demandar juízo técnico
especializado, revelando-se, portanto, prescindível naquelas hipóteses em que a matéria
a ser analisada é de natureza puramente jurídica.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO EM FASE
RECURSAL. POSSIBILIDADE.
A impugnação deverá ser instruída com provas documentais, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em momento posterior, a menos que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Na hipótese em que novos elementos de convicção consubstanciados em novos fatos ou
razões são levantados em sede de decisão de 1a instância, poderá o contribuinte insurgir-
se contra tais elementos através da apresentação de novas provas documentais.
(Acórdão no 2201-006.239, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Sessão de 5 de março de 2020)
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ilegalidade da compensação de ofício de débitos previdenciários com
valores decorrentes de reembolso de salário-família e salário-maternidade
O recorrente sustenta a ilegalidade da compensação de ofício de débitos
previdenciários com valores decorrentes de reembolso de salário-família e salário-maternidade.
Em 26/05/2008, a recorrente apresentou Requerimento de Reembolso – RR do
valor do salário-família não compensado, devido à compensação da retenção das Notas Fiscais
de Prestação Serviço (fls. 3 e 4).
Consta na Informação Fiscal (fls. 106 e 107) que, por força do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09.1.02.00-2009-01704-7, a recorrente foi fiscalizada no período de
01/2005 a 12/2007.
Como resultado, em 09/09/2010, a empresa foi excluída do SIMPLES FEDERAL
- Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, através do Ato Declaratório Executivo no 36/2010 (fl. 108) por ter
x c d v d d v d d g m d pçã , n s m s d 9°, XII, ín “p”, d L no
9.317/96, com efeitos para o período de 01/10/2002 até 30/06/2007; e Ato Declaratório no 39, de
09/09/2010,com efeitos a partir de 01/08/2007.
A Fiscalização lavrou dois Autos de Infração (DEBACD no 37.280.967-7 e no
37.280.965-0), respectivamente, relativos as contribuições dos segurados, bem como as
contribuições devidas para o Fundo de Previdência Social e para Custeio dos Riscos Ambientais
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

no Trabalho, período 01/2005 a 12/2007, uma vez que a tributação da empresa passou a ser
realizada pela regra geral.
Diante do pedido de restituição feito pelo recorrente e a sua exclusão do
SIMPLES, com efeitos retroativos, a Fiscalização analisou a documentação do caso e chegou ao
resultado reproduzido no quadro abaixo (fl. 106):

Ato seguinte, em 28/01/2011, o Parecer SAORT/DFR/LON 068/2011 (fls. 134 a
137) concluiu pelo indeferimento do Requerimento de Reembolso de valores pagos a título de
salário-família e salário-maternidade, referente às competências 01/2004 a 05/2004, 09/2005 a
12/2005, 01/2006 a 03/2006. O Parecer assim dispôs:
9. O contribuinte foi excluído do SIMPLES, através de ação fiscal, com efeitos a partir
de 01/10/2002, na qual foram aproveitados os valores das deduções de salário-família e
salário-maternidade das competências 09/2005 a 03/2006, 05/2006 a 06/2006, 09/2006
a 01/2007 para deduções dos valores devidos a título de contribuições previdenciárias
lançados nos respectivos Autos-de-Infração.
10. Com relação às competências não incluídas na ação fiscal, 01/2004 a 05/2004,
foram extraídas dos sistemas da RFB as cópias das GFIP entregues pela interessada, fls.
114/125.
11. Da análise destes documentos informados pelo contribuinte e considerando que o
mesmo foi excluído do SIMPLES com efeitos a partir de 01/10/2002 apurou-se os
seguintes valores:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

Assim, com relação às competências 01/2004 a 05/2004, considerando a situação de não
optante pelo SIMPLES, verificou-se que, na realidade, foram apurados valores a
recolher de contribuições previdenciárias.
13. Dessa forma, considerando as determinações legais retro transcritas conclui-se que o
pedido do contribuinte deve ser rejeitado já que o mesmo já se beneficiou do direito às
deduções legais das competências 09/2005 a 03/2006, 05/2006 a 06/2006, 09/2006 a
01/2007 e não foi apurado valor a reembolsar nas competências 01/2004 a 05/2004.
O Despacho Decisório (fl. 138) decidiu, então, pelo indeferimento do pedido de
reembolso.
Em 15/03/2011, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
141 a 147).
A DRJ julgou a Manifestação improcedente concluindo que o reembolso de valor
de salário-família ou salário-maternidade pagos pelo empregador deve ser preferencialmente
deduzido das contribuições previdenciárias a recolher na própria competência, podendo o saldo
em favor do contribuinte, se houver, ser compensado nas competências seguintes ou restituído,
mediante pedido.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da
exclusão do SIMPLES, que ocorre em processo próprio, cabendo-lhe somente decidir sobre a
procedência ou não do indeferimento do pedido de restituição.
Ademais, a discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
nos termos da súmula no 77 do CARF:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Pois bem.
Em razão da exclusão do Simples, deverão ser recolhidos todos os tributos e
contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro
mês de início de atividade.
E, a par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
A Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, do CGSN – Comitê Gestor do
Simples Nacional, vigente à época, dispõe que a compensação pode ser de ofício e com débitos
junto à Fazenda Pública do próprio ente, inclusive em caso de exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Confira-se os arts. 118, § 3o, e 119, § 5o, desta Resolução:
Art. 118. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional somente poderá solicitar a
restituição de tributos abrangidos pelo Simples Nacional diretamente ao respectivo ente
federado, observada sua competência tributária. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 21, § 5o)
(...)
§ 3o Os créditos a serem restituídos no Simples Nacional poderão ser objeto de
compensação de ofício com débitos junto à Fazenda Pública do próprio ente. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 10)
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou
em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo disponibilizado no Portal
do Simples Nacional, observando-se as disposições desta Seção. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14)
(...)
§ 5o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção
de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da compensação de ofício
oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 10).
O acórdão recorrido dispôs que, analisando o art. 255 do Decreto no 3.048/99 –
Regulamento da Previdência Social, verifica-se que o reembolso de valores relativos a salário-
família e salário-maternidade, pagos pela empresa a seus segurado empregados, deve ser
efetivado mediante dedução do valor a ser recolhido de contribuições previdenciárias.
Art. 255. A empresa será reembolsada pelo pagamento do valor bruto do salário-
maternidade, observado o disposto no art. 248 da Constituição, incluída a gratificação
natalina proporcional ao período da correspondente licença e das cotas do salário-
família pago aos segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento, mediante
dedução do respectivo valor, no ato do recolhimento das contribuições devidas, na
forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
§ 1o Se da dedução prevista no caput resultar saldo favorável, a empresa receberá, no
ato da quitação, a importância correspondente.
§ 2o O auxílio-natalidade a que se refere o caput somente será reembolsado para fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1995, observada a prescrição quinquenal.
(Revogado pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

§ 3o O reembolso de pagamento obedecerá aos mesmos critérios aplicáveis à restituição
prevista no art. 247.
E, ao lado disso, os arts. 30, § 3o, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, 212, § 3o, da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005,
subsidiariamente, estabelece que para os casos em que se efetuarem recolhimentos de
contribuições previdenciárias sem a dedução do valor a reembolsar, tal importância poderá ser
objeto de compensação ou restituição.
IN 900/2008
Art. 30. O reembolso à empresa ou equiparada de valores de quotas de salário-família e
salário-maternidade, pagos a segurados a seu serviço, poderá ser efetuado mediante
dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à Previdência Social,
correspondentes ao mês de competência do pagamento do benefício ao segurado,
devendo ser declarado em GFIP.
(...) § 3o Caso o sujeito passivo efetue o recolhimento das contribuições previdenciárias
sem a dedução do valor a reembolsar, essa importância poderá ser compensada ou ser
objeto de restituição.
IN 03/2005
Art. 212. Reembolso é o procedimento pelo qual a SRP ressarce a empresa ou o
equiparado de valores de cotas de salário-família e salário-maternidade pagos a
segurados a seu serviço, observado quanto ao salário-maternidade, o período anterior a
29 de novembro de 1999 e os benefícios requeridos a partir de 1o de setembro de 2003.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
(...) § 3o Caso o sujeito passivo não efetue a dedução na época própria, essas
importâncias poderão ser compensadas, sem o limite estabelecido no art. 194,
observando as disposições dos arts. 193 e 221, ou serem objeto de requerimento de
restituição. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008)
Assim, diante do d c d c nh c d , “cabe a compensação do salário-
maternidade comprovadamente pago, para abatimento das contribuições previdenciárias
lançadas” (Ac dã no 2402-004.849, Relator Conselheiro Kleber Ferreira de Araujo, Sessão de
26 de janeiro de 2016).
O entendimento está consolidado no Enunciado no 76 da Súmula do CARF:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal Administrativo:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76)
(Acórdão no 9101-004.240, Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, Sessão de 6
de junho de 2019)
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO FISCO.
INOCORRÊNCIA
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002329/2008-23

Sob pena de responsabilidade funcional a Autoridade Fiscal tem o dever de efetuar o
lançamento quando presentes as condições legais para tanto. A discussão acerca da
exclusão do SIMPLES não tem efeito suspensivo, não impedindo o fisco de lançar o
devido, inclusive evitando a decadência de eventuais créditos.
SIMPLES. GUIAS DE RECOLHIMENTO. DARF. APROVEITAMENTO.
É possível a compensação dos valores recolhidos para o regime tributário simplificado
SIMPLES com os valores apurados no lançamento fiscal, desde que o contribuinte
tenha cumprido todos os requisitos legais para a compensação.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de lei e ato normativo em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
(Acórdão no 2803-003.579, Relator Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima, Sessão de
9 de setembro de 2014).
Assim, correto lançamento fiscal relativo às contribuições dos segurados, bem
como as contribuições devidas para o Fundo de Previdência Social e para Custeio dos Riscos
Ambientais no Trabalho, período 01/2005 a 12/2007, uma vez que a tributação da empresa
passou a ser realizada pela regra geral, e a autoridade fiscal tem o dever de efetuar o lançamento
quando presentes as condições legais para tanto.
Portanto, sem razão o recorrente, uma vez que é possível a compensação dos
valores recolhidos para o regime tributário simplificado – Simples com os valores apurados no
lançamento fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital